Tribunal: TJMT
Processo: 1002185-45.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002185-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JOAO VICTOR VIEIRA - CPF: 067.694.576-79 (AGRAVADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL
– CONTA DE ANÚNCIO EM REDE SOCIAL INVADIDA – REATIVAÇÃO DO ACESSO –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES

–

ART. 300, DO CPC –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – LEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela pretendida,
para
determinar a reativação das contas de anúncio do autor, bem como, a suspensão de quaisquer débitos gerados após a suposta invasão,
sob pena de multa diária.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos material e moral que lhe move
João Victor Vieira
, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar a ativação das contas de anúncio do autor, bem como, a suspensão de quaisquer débitos gerados após a suposta invasão das aludidas contas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Aduz a agravante, em suma,
que não restou correta a interpretação adotada pelo magistrado, tendo em vista que agiu em exercício regular de direito, ante a possibilidade de bloqueio temporário das contas por questão de segurança e em observância aos “
termos de serviço
”, “
padrões da comunidade
” e “
políticas de publicidade
” do serviço Facebook.

Segue sustentando que se de fato aconteceu a suposta invasão da conta do agravado por terceiros, tal evento não ocorreu por culpa ou responsabilidade da empresa, que zela pela segurança e harmonia do serviço. Aduz que ao realizar a contratação de anúncios, os usuários são previamente informados acerca dos detalhes da contratação, além das diretrizes de pagamento e políticas de publicidade. Afirma a inaplicabilidade da multa diária e da pena de crime prevista no art. 71, do CDC, ao caso em apreço.
Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 118144464).

As informações foram prestadas (id. 118401567).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 121370972).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
João Victor Vieira ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., aduzindo que possui um perfil nas redes sociais
Facebook
e
Instagram
, que é utilizado como ferramenta de trabalho, para a divulgação de conteúdos de seus clientes.

Assevera que desde 2015 começou a trabalhar com marketing digital, por meio das redes sociais mencionadas, via “
Facebook ads
” – plataforma de anúncios da empresa demandada, em que o usuário cria contas e coloca crédito por meio de boleto, cartão de crédito ou
PayPal
(carteira digital).

Alega que possuía 21 (vinte e uma) contas na plataforma, contudo, em 12.09.2021, as contas foram invadidas, mesmo com a utilização da verificação de dois fatores, que exige, além do
login
com a senha, um código encaminhado por mensagem de texto ao usuário. Afirma que a partir de então perdeu o acesso às contas de anúncio, pois o hacker alterou a senha e a configuração de acesso.

Firme em seu propósito, alega que o suposto invasor gastou
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) da sua carteira digital na data da invasão, sendo que a empresa não restituiu a quantia e as contas permanecem desativadas, ocasionando sérios prejuízos ao usuário, que não pode mais divulgar seus anúncios, perdendo a clientela que conquistou ao longo de seis anos. Afirma que
procurou o suporte técnico a fim de restabelecer o acesso, contudo, foi informado que não há cobrança indevida e que as contas já foram estabelecidas, o que não ocorreu, pois permanecem desativadas, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida,
para determinar a ativação das contas de anúncio do autor, bem como, a suspensão de quaisquer débitos gerados após a suposta invasão das aludidas contas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade civil e criminal, além de multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo
a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela,
tendo em vista que agiu em exercício regular de direito, ante a possibilidade de bloqueio temporário das contas por questão de segurança e em observância aos “
termos de serviço
”, “
padrões da comunidade
” e “
políticas de publicidade
” do serviço Facebook. Defende que o agravado tinha ciência dos termos de publicidade e da possibilidade de desativação da conta de anúncio.

Segue sustentando que se de fato aconteceu a suposta invasão da conta do agravado por terceiros, tal evento não ocorreu por culpa ou responsabilidade da empresa, que zela pela segurança e harmonia do serviço. Alega que a responsabilidade pela segurança da conta é de cada usuário, que não deverá compartilhar a sua senha ou deixar alguém acessar a sua conta. Assevera que os usuários dispõem de todas as possibilidades e ferramentas necessárias para o restabelecimento do perfil, caso invadido. Aduz que ao realizar a contratação de anúncios, os usuários são previamente informados acerca dos detalhes da contratação, além das diretrizes de pagamento e políticas de publicidade. Afirma a inaplicabilidade da multa diária e da pena de crime prevista no art. 71, do CDC, ao caso em apreço.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito do agravado está alicerçada na prova documental produzida nos autos (id. 72170353 – autos de origem), que demonstram, ao menos a princípio, que o usuário possui uma conta na plataforma “
Facebook Ads
” e que, após perder o acesso, procurou solucionar o problema junto à agravante, contudo, não obteve êxito.

Ademais, o conjunto probatório produzido demonstra, ao menos neste estagio inicial, que a suposta infringência dos
“
termos de serviço
”, “
padrões da comunidade
” e “
políticas de publicidade
” do serviço Facebook foram causadas pelos invasores da conta comercial, circunstância de pleno conhecimento da agravante.

Ademais, o perigo de dano está consubstanciado no fato de o agravado estar impossibilitado de criar seus anúncios nas redes sociais e, consequentemente, atender seus clientes e auferir lucros.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
In casu
, tenho que os elementos de prova acostados à exordial dão conta, nesse momento processual de cognição sumária, da
probabilidade do direito da parte Autora para que a Requerida restabeleça os acessos às contas de anúncio e suspenda eventuais débitos gerados após o dia e horário em que teriam sido
hackeadas
,
isto porque, conforme
prints
de conversas juntados e das imagens de telas encaminhadas a prepostos do Requerido na tentativa de resolver a situação (conversas com a equipe de suporte - Id. 72170359 e 72170365),
ficou evidenciado que, de fato, houve a invasão das contas de anúncio do Autor, ficando ele impossibilitado de realizar qualquer movimentação e tendo que aguardar a resolução por parte da equipe de suporte técnico por vários dias e com diversos chamados abertos
.

Demais disso, há de se ressaltar que ficou demonstrado que
foram

abertos chamados para apurar o caso das contas
hackeadas
, sendo encaminhadas imagens a fim de comprovar que o Requerente, embora titular da página, ainda estava impedido de anunciar, bem como estão juntados vídeos demonstrando a presença de pessoa estranha nas páginas que administra (Id. 72170371)
.

Vale mencionar, também, que o Requerente logrou êxito em demonstrar que
houve uma transação em sua conta, no valor de R$ 2.400,00 (Id. 72170361)
, e, por fim, rememora-se
a boa-fé do Autor, visto que aguardou a resolução por tempo considerável, tendo aguardado por mais de 02 (dois) meses para registrar Boletim de Ocorrência (Id 72170367), levando o juízo a entender que aguardou pacientemente a resolução do problema por quem deveria resolvê-lo
.

Concernente ao
perigo de dano
, este perfaz demonstrado à medida que
o Autor está impedido de realizar qualquer movimentação de anúncios em sua conta, que é o meio pelo qual aufere sua renda atualmente, sendo certo que a demora na reativação na sua pode gerar abalo comercial, como a redução de seus serviços marketing digital.

Por fim, importa evidenciar que ao caso em apreço é totalmente inexistente o
perigo de irreversibilidade
do §3º do art. 300 do CPC,
visto que, em caso de improcedência da ação, poderá a Requerida promover o bloqueio e/ou suspensão das contas do Autor ou outra medida que se mostrar cabível
.”
(id. 73694530 – autos de origem)

Nesse passo, restando evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores, tenho que andou bem o douto magistrado
a quo
ao deferir a tutela de urgência pretendida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Decisão que indeferiu tutela de urgência, rejeitando o pedido de imediata devolução/restabelecimento de conta em rede social – Insurgência das autoras – Cabimento –
Preenchimento, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais atinentes à concessão da tutela de urgência pretendida – Inteligência do art. 300 do CPC/2015
– Documentos carreados aos autos que evidenciam a ocorrência de invasão da página virtual por hackers, que passaram a veicular anúncios fraudulentos de produtos que sequer as autoras comercializam – Ademais,
imediata devolução/restabelecimento da conta virtual que salvaguarda os direitos das requerentes, sem antecipar o mérito, mas permitindo que continuem a desempenhar sua atividade econômica
– Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, RAI n. 2002469-19.2022.8.26.0000, 32ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 29.03.2022 - negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EVIDENCIADOS. DEFERIMENTO.

O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESSUPÕE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NO CASO, CONTÉM, O PEDIDO DA PARTE AUTORA PROVA DO DIREITO E DA VEROSSIMILHANÇA DE SUAS ALEGAÇÕES, POIS OS ELEMENTOS TRAZIDOS EVIDENCIAM QUE A SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS TERMOS E POLÍTICAS INSTITUÍDAS PELO PROVEDOR FOI OCASIONADA POR TERCEIROS, EM RAZÃO DE INVASÃO HACKER, NÃO SUBSISTINDO, AO MENOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL, RAZÕES SUFICIENTES PARA MANTER INATIVA A CONTA COMERCIAL DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA-RECORRIDA
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAI n.

5080405-93.2021.8.21.7000, 18ª Câm. Cível, Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra, j. 12.08.2021 - negritei)

Sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízo, pois, caso negado o pleito do autor, ora agravado, poderá a ré, ora agravante, buscar a indenização pelo dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Quanto à imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, esta tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte,
embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juiz
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022